Tribunal: TJDFT
Processo: 0014499-74.2015.8.07.0007
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA. LUCROS CESSANTES. MULTA MORATÓRIA INVERTIDA. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. OBRIGAÇÕES CONDOMINIAIS. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO.

I – O atraso injustificado na entrega do imóvel enseja o dever da vendedora em responder pela reparação por lucros cessantes consistentes nos aluguéis devidos pelo período de atraso.

II – Os lucros cessantes devem corresponder ao aluguel, considerando a estimativa de valor cobrado por imóvel semelhante.

III – Embora o STJ, ao julgar o Resp 1.614.721/DF, tenha decidido pela possibilidade de inversão da cláusula penal em favor do comprador, estabeleceu que o adquirente não pode recebê-la cumulativamente com os lucros cessantes, pois entendeu que se tratam de “verbas de mesma natureza e escopo (eminentemente compensatórias)”.

IV – As obrigações condominiais possuem natureza propter rem, vinculando a obrigação à titularidade da unidade (art. 1345 do CC). Assim, o pagamento dos respectivos valores somente é devido pelo adquirente a partir da disponibilização do imóvel.

V – Deu-se parcial provimento ao recurso.